Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DE VALORES PELOS CESSIONÁRIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. HONORÁRIOS. REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A questão controvertida cinge-se a aferir a possibilidade de que a condenação do intermediário seja estendida solidariamente aos demais réus, na qualidade de cessionários de bem imóvel, ou mesmo de reduzir o valor dos honorários fixados.

2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC). Contudo, no caso, embora fique constatadas as tratativas da cessão de direitos do bem imóvel e a transferência de valor para o intermediário, a autora não se desincumbiu do ônus da prova de que os demais réus (cessionários) tenham recebido o aludido montante, cuja restituição ora pleiteia, de modo a confirmar a responsabilidade solidária pretendida.

3. Considerada a fixação de honorários de modo equitativo e os critérios estabelecidos pelo CPC no § 2o, incisos I a IV, do art. 85, sendo a causa de baixa complexidade, que, além de não demandou instrução probatória, ou tempo de trabalho para o serviço de apresentação de contestação por negativa geral, o montante correspondente aos honorários fixados na sentença deve ser reduzido para que melhor se ajuste à hipótese.

4. Recurso conhecido e provido em parte.